Tribunal: TJDFT
Processo: 0702115-73.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ADMINISTRADOR NÃO-SÓCIO. TEORIA MENOR. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, requerido para responsabilizar administrador não-sócio.
1.2 A decisão de origem considerou que o administrador não figura no quadro societário da empresa executada, razão pela qual não poderia ser incluído no polo passivo com fundamento no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A controvérsia consiste em definir se a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28, § 5o, do CDC, autoriza a responsabilização pessoal de administrador não-sócio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O art. 50 do CC (teoria maior) admite a responsabilização de administrador não-sócio em hipóteses de abuso da personalidade, desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
3.2. O art. 28, § 5o, do CDC (teoria menor) é autônomo e mais flexível, mas não autoriza interpretação extensiva que alcance administradores não-sócios, sob pena de distorção do regime jurídico.
3.3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a teoria menor não se aplica a administradores não-sócios, sendo inviável sua responsabilização pessoal com base apenas na ausência de bens da empresa executada.
3.4. Inexistindo abuso ou infração legal atribuível ao administrador, mantém-se a decisão que indeferiu o incidente.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. Sem custas e sem honorários advocatícios, conforme o disposto na Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.

Tese de julgamento: “A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28, § 5o, do CDC, não autoriza a responsabilização pessoal de administradores não-sócios”.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 50; CDC, art. 28, § 5o; CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei no 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.658.648/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 07.11.2017, DJe 20.11.2017; STJ, REsp 1.862.557/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 15.06.2021; STJ, REsp 1.860.333/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 11.10.2022.